Tribunal: TJDFT
Processo: 0723610-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A celebração de Contrato de Operação de Crédito com instituição financeira reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no verbete sumular de número 297.
2. O princípio da informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
3. Demonstrada que a parte possuía plena ciência da contratação de um empréstimo, inexiste vício a invalidar a avença firmada pelas partes.
4. Não há que se falar em falha na prestação dos serviços por parte do banco quando a situação se originou da conduta negligente do cliente ao não adotar as cautelas mínimas exigidas de um homem médio, contribuindo, assim, diretamente para o golpe.
5. Recurso do autor conhecido e não provido.